Tribunal: TJPA
Processo: 0801268-50.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801268-50.2023.8.14.0401

APELANTE: JONATAN RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801268-50.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JONATAN RODRIGUES DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

REVISOR: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
DR.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILZADA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se idônea a justificativa utilizada para negativação das consequências do crime, porém, com necessidade de readequação da fração usada para exasperação da pena
.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
16 dias do mês de
setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
JONATAN RODRIGUES DA SILVA
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 1495500).

As razões recursais culminaram, unicamente, na redução da fração estabelecida para exasperação da reprimenda na 1ª fase da dosimetria, pleiteando o patamar de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável ao apelante (ID 14955525).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14955539.

Por seu turno, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo provimento do pleito recursal, a fim de que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para elevação da pena base, face à negativação das consequências do crime (ID 15689368).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do apelante requer a reforma da dosimetria da pena, tão somente, para readequar a fração de exasperação da pena base ao patamar de 1/6 (um sexto), no que entendo
merecer procedência
, senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 14955500):

1 - DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA A JONATAN RODRIGUES DA SILVA:

a) culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado;

b) Antecedentes Judiciais (Certidão 94217540) possui condenação irrecorrível, entretanto, tal circuntância será analisada em outro momento da dosimetria da pena, em atenção à Sumula 241 do STJ;

c) conduta social e personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito, não sendo suficientes para uma valoração adequada e segura;

d) motivo do delito: constitui-se pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.

e) circunstâncias: são normais ao delito, nada tendo a se valorar;

f)
consequências do crime:
foram gravosas em razão prejuízo patrimonial à empresa vítima e porque o furto de cabos de transmissão de telefonia afeta a uma infinidade de usuários do serviço na região afetada;

g) situação financeira do Réu, não há alementos para uma avaliação correta, mas se presume não ser das melhores estando sob o pálio da Defensoria Pública.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a
pena base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes a serem consideradas. Contudo, o réu é reincidente (art. 61 do CP), conforme consta da sua certidão de antecedentes criminais e dos documentos carreados no ID 94217540, possuindo condenação irrecorrível, por crime anterior, nos autos de nº 0004833- 29.2014.8.14.0059, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando-a em
03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, a qual tenho como concreta e definitiva para o crime em julgamento, uma vez que não há causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

(...). (grifei)

Pois bem, observo que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP, de forma escorreita, justificou a exasperação da reprimenda na negativação das consequências do crime, tendo em vista que o ato de furtar cabos de transmissão de telefonia afeta uma infinidade considerável de usuários do serviço da região.

Todavia, analisando o cálculo da sanção estabelecida, constato a necessidade de readequação da fração utilizada para exasperação da pena base, assim, em razão de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, ausentes atenuantes, contudo, verifico a reincidência do apelante, o que agrava a pena na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se a pena intermediária ao montante de
02 (dois) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
a qual torno concreta e definitiva, face à ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, redimensionando a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados na fundamentação, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/09/2024